Tribunal: TJES
Processo: 5001517-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001517-40.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSOLINA TIMOTI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DISPONIBILIZADOS À AUTORA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu o vício de consentimento e declarou inexistente a relação jurídica entre às partes, bem como determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados, além da condenação ao pagamento pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se há possibilidade de majoração do valor indenizatório por dano moral e o afastamento da compensação de valores disponibilizados à autora com a quantia indenizatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

4. A compensação de valores possui o intuito de retomada ao
status quo ante
entre às partes, bem como não gerar enriquecimento ilícito da recorrente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1.A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante. 2. A compensação de valores é devida para não gerar enriquecimento sem causa da recorrente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001517-40.2025.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA JOSOLINA TIMOTI

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR MAJORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DISPONIBILIZADOS À AUTORA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu o vício de consentimento e declarou inexistente a relação jurídica entre às partes, bem como determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados, além da condenação ao pagamento pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se há possibilidade de majoração do valor indenizatório por dano moral e o afastamento da compensação de valores disponibilizados à autora com a quantia indenizatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

4. A compensação de valores possui o intuito de retomada ao
status quo ante
entre às partes, bem como não gerar enriquecimento ilícito da recorrente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1.A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante. 2. A compensação de valores é devida para não gerar enriquecimento sem causa da recorrente.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
MARIA JOSOLINA TIMOTI
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual sustenta que ao consultar o extrato de pagamento de seu Benefício Previdenciário no site “meu.inss.gov.br”, identificou uma cobrança denominada “Empréstimo sobre rmc” a qual desconhece a origem e seu funcionamento.Assevera que possui o hábito de realizar empréstimos simples e utilizar cartões de crédito, por isso, acredita que a tal rubrica foi embutida sem a devida autorização em alguma dessas transações realizadas junto ao banco, sendo que o contrato foi realizado na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem para Cartão de Crédito, modalidade de cobrança não conhecida e não autorizada. Requer, ao final, a declaração de inexistência do débito, com a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15065555), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o requerido BANCO BMG a pagar à autora MARIA JOSOLINA TIMOTI nos seguintes termos:

a) o valor de R$ 785,06 (setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº. 10897092.

d) Pronuncio a prescrição referente às quantias descontadas perante o benefício do autor
anteriores a 14/02/2022.

Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição.

Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora de R$ 1.211,99 (um mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença tão somente quanto à diferença eventualmente apurada.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15065556), objetivando a majoração do valor fixado a título de danos morais, bem como para afastar qualquer determinação de compensação.

Contrarrazões ao ID 15065561.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Cabe salientar que em sede de contrarrazões, o recorrido pugna para que seja afastada a condenação por danos morais ou que o valor estipulado na indenização seja reduzido, contudo, nesta fase procedimental, não cabe pedido que não seja combater a matéria alegada nas razões recursais, uma vez que não é meio adequado para buscar a modificação da sentença.

Assim, não conheço dos pedidos formulados em contrarrazões.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia cinge-se à pretensão de majoração do valor arbitrado a título de danos morais e se é devida a compensação do valor disponibilizado à autora, uma vez que não houve interposição de recurso pelo réu, restando incontroversa a falha na prestação do serviço.

Em relação ao pedido de majoração do valor referente aos danos morais, a sentença fixou indenização em R$2.000,00, valor que, a meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em hipóteses semelhantes.

A fixação do montante indenizatório deve observar o caráter compensatório (em favor da vítima) e pedagógico-punitivo (quanto à conduta da ofensora), sem constituir fonte de enriquecimento sem causa, tampouco ser inexpressiva a ponto de não coibir práticas abusivas.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Não se vislumbra, no caso, qualquer dos extremos citados.

No que tange ao pedido de afastamento da compensação determinada pela sentença, a meu sentir, também carece de reparo.

O objetivo da medida é que às partes voltem ao
status quo ante
, tendo em vista que o contrato de cartão de crédito do tipo RMC foi considerando ilegal, contudo, como é possível observar nos autos, o recorrido realizou depósito de uma quantia (TED – ID 15065548) e, não devolve-la gera o enriquecimento sem causa a recorrente.

Este é o dispõe a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÕES DE CRÉDITO. Fraude nas contratações. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Falha de segurança na prestação dos serviços do apelado. Ausência de comprovação de adesão voluntária ao empréstimo consignado e os cartões de crédito nas modalidades "RMC" e "RCC". Responsabilidade objetiva da instituição bancária não elidida na forma do artigo 14, § 3º, I e II do CDC. (...) Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Comprometimento de benefício previdenciário pertencente ao apelante. Indenização fixada em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Possibilidade de compensação de valores, a fim de se garantir o retorno das partes ao status quo ante e evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 10001984620238260347 Matão, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 19/10/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)